Tribunal: TJMT
Processo: 1035132-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035132-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES SIMOES - CPF: 041.257.736-45 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ - CPF: 452.425.266-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº: 1035132-84.2024.8.11.0000

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:

LUCIANO RODRIGUES SIMOES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS DE MÚTUO – CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD), INSS E CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) – POSSIBILIDADE – MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante os Sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
contra decisão interlocutória que, na
Execução Por Quantia Certa n. 0028766-79.2008.8.11.0041
,

movida em face de
LUCIANO RODRIGUES SIMOES
, indeferiu a consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome do executado, bem como os valores recebidos, sob os seguintes fundamentos (ID. 257560654 - Pág. 115):

“Inviável o petitório último, considerando que valores recolhidos o INSS e PREVJUD são originários de natureza alimentar, portanto, impenhorável.

Outrossim, quanto ao pleito de oficio ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) tal cadastro serve apenas para registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ao, não busca bens e mesmo que constate o vínculo empregatício, esse é impenhorável.”

Em síntese, narra a agravante que, diante das diversas tentativas frustradas de alcançar o patrimônio da parte executada, pugnou pela penhora de 30% dos rendimentos do agravado, momento em que houve o indeferimento do pleito, ensejando, pois, a interposição do Agravo de Instrumento nº 1004676-25.2022.8.11.0000 que, com o devido trâmite processual, o TJMT entendeu pela possibilidade da constrição dos rendimentos do agravado nestes autos, diante da ausência de demais formas de execução.

Contudo, afirma que expedido ofício à empregadora Laboratório Médico Especializado Ltda, esta informou que o agravado teve seu contrato de trabalho rescindido, frustrando a penhora já deferida, razão pela qual, não lhe restou outra opção senão a pesquisa via sistemas PREVJUD, CAGED e INSS para encontrar novos vínculos empregatícios do agravado, a fim de dar efetividade à decisão superior que deferiu a penhora sobre 30% dos proventos.

Alega que a excepcionalidade da penhora de salário não foi acolhida em decorrência do argumento de que as verbas em questão são impenhoráveis, com base no artigo 833, IV e § 2º, do CPC, uma vez que a excepcionalidade de tal medida não foi preenchida, todavia, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam a satisfação das obrigações contratuais pelo agravado assumidas, sendo imprescindível considerar que não restaram outros meios capazes de prosseguir com a execução, considerando que a busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD foram negativas.

Destaca que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do agravado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Sob tais argumentos, pugna seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de que se proceda à penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado, até a integral satisfação do crédito, dando-se efetividade a penhora dos rendimentos já deferida por força de decisão do RAI nº 1004676-25.2022.8.11.0000.

A liminar postulada foi deferida, conforme ID nº 258351694.

Sem contraminuta - ID nº 266080776.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ajuizou a

Execução por quantia Certa n. 0028766-79.2008.8.11.0041, 358518, 4210/2008,
em face do executado/agravado
LUCIANO RODRIGUES SIMOES,
aduzindo, em síntese, que firmou com este 2 Contratos de Mútuo (nº 2006001520 no valor de R$ 6.000,00 e nº 2006003120 no valor de R$ 2.500,00), celebrados em 2006, cujo débito atualizado perfaz o valor de R$ 99.203,28 (noventa e nove mil duzentos e três reais e vinte oito centavos),

Os autos tramitam desde os idos de 2008, e até a presente data, mais de 16 anos, a agravante obteve êxito em constringir patrimônio do Executado através do Sistema SISBAJUD, indisponibilizando a quantia de R$ 4.097,33 (quatro mil e noventa e sete reais e trinta e três centavos), bem como os direitos de um veículo alienado fiduciariamente ao banco Santander - RENAULT DUSTER2.0, 2x2, ano 2018/2019, PLACAS QPE-2594.

No RAI nº 1004676-25.2022.8.11.0000 fora deferida a penhora de parte do salário do agravado, na porcentagem de 30% (trinta por cento), até o valor do débito objeto da ação.

Remetido ofício à fonte pagadora dos salários do agravado - Laboratório de Patologia Clínica Labieno Soares -, aportou aos autos resposta informando que o executado não faz parte do quadro de funcionários do laboratório.

A agravante pugnou pela consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome do Executado, bem como os valores recebidos, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu tal pleito.

Pois bem.

A PREVJUD Serviço de Informação e Automação Previdenciária integra as bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Judiciário, permitindo à Justiça brasileira o acesso imediato e automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso.

Assim, a determinação de busca de informações sobre eventuais vínculos empregatícios e rendimentos recebidos pelo executado é razoável e potencialmente eficaz frente ao objetivo da fase executiva.

Além disso, não implica nenhuma constrição imediata, sendo apenas um meio utilizado para conhecimento da situação financeiro/econômica da parte devedora.

Lembre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, havendo exceções previstas no próprio artigo (vide seu § 2º).

Ademais, conforme já decidido no RAI Nº
1004676-25.2022.8.11.0000
:

“No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
processo
reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, ainda que seja “
profissional liberal , casado, pai de um filho com sete anos, sendo incontroverso que, em virtude da situação aflitiva que assola o país, integra a grande massa de autônomos que encontram-se sem rendimentos mensais de qualquer ordem
.” (ID. 121384471 - Pág. 49).

Logo, não é justo que o agravado, biomédico, como o próprio se intitula na petição de ID. 121384471 - Pág. 53, profissional autônomo ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos, mormente na hipótese dos autos, em que a execução já tramita há cerca de 14 anos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.”

Dessa forma, inexiste óbice ao intento de obtenção da informação acerca de vínculos empregatícios e de eventuais pagamentos de benefício previdenciário em favor da parte executada, seja por meio da expedição de ofício ao INSS, seja, se disponível, pela pesquisa judiciária via PREVJUD, ou CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis.3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente.6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.Precedentes da Corte Especial do STJ.7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud.

(STJ - REsp: 2040568 SP 2022/0040511-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E TERMO ADITIVO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTROS MEIOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante o Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-PR 00584645920248160000 Palotina, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de obter informações junto ao INSS acerca de eventuais vínculos empregatícios e rendimentos previdenciários recebidos pela executada – Admissibilidade – Ausência de abusividade – Expedição de ofício ao INSS ou, caso possível, realização de consulta via PREVJUD – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2290958-14.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, confirmando a ordem liminar de ID. 258351694: “
para determinar a realização de consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome do executado/agravado, bem como eventuais valores recebidos
.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025